Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Se a situação do requerente não é idêntica à do corréu, que foi absolvido dos mesmos fatos em sede de revisão criminal, e em acórdão que se fundamentou em critérios exclusivamente pessoais, não há falar em extensão de tal decisão ao autor da revisional, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Revisão criminal improcedente.